Tribunal: TJSP
Processo: 2126329-57.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a ocorrência de excesso de prazo em sua duração, salientando-se, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, além da ausência de justa causa da denúncia. Inviabilidade. Ab initio, acerca da aventada

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a ocorrência de excesso de prazo em sua duração, salientando-se, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, além da ausência de justa causa da denúncia. Inviabilidade. Ab initio, acerca da aventada carência de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se, ao contrário, que a autoridade coatora forneceu motivação idônea, escorada na presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a escorreita instrução criminal, conforme nitidamente expresso no r. decisium. Ademais, no que concerne a alegada falta de justa causa da denúncia, nota-se, ao revés, estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria pelo paciente, vez que ele confessou o delito, versão esta também corroborada por diversas testemunhas, não se vislumbrando, por ora, patente ilegalidade. Superada essa questão, melhor sorte não assiste à impetrante, pois, uma vez noticiada a ameaça às testemunhas, resta plenamente justificada a decretação da custódia preventiva. Nesse passo, diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado, com emprego de arma de fogo, bem como para a conveniência da instrução criminal, visto o relato de ter ameaçado testemunha, elementos esses que sinalizam a periculosidade por ele apresentada e indicam que sua liberdade poderia colocar em risco o bom andamento processual, prejudicando, assim, o devido processo legal e a busca pela verdade real, o que torna insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, não restou caracterizado, por ora, o aludido excesso de prazo na duração da segregação cautelar do paciente, ressaltando-se que, para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Ordem denegada.